Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-74.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO COM QUALQUER SINAL DE IDENTIFICAÇÃO ADULTERADO. VALORAÇÃO NEGATIVA CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, quando tal circunstância judicial não tiver sido negativada na sentença.
2. A adulteração ou supressão do número de série da arma de fogo exige maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante a dicção do art. 16, § 1o, inciso IV do Estatuto do Desarmamento.
3. Comprovado que o artefato encontrado apresentava numeração suprimida, inviável a desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 em razão de não restar comprovado que o agente foi o autor da supressão, uma vez que a autoria da supressão está prevista no inciso I do dispositivo legal citado.
4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando se tratar de condenado reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) e com maus antecedentes (art. 44, III, do CP).
5. Apelação criminal conhecida em parte, e na extensão, não provida.